Tribunal: TJES
Processo: 5027657-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027657-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027657-18.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFIA E COMANDO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LCE Nº 629/2012. EFETIVO EXERCÍCIO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA PELO ESTADO SOB ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU DISCRICIONARIEDADE. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar a gratificação prevista na LCE 629/2012 nos períodos efetivamente laborados em função de chefia/comando entre 15.07.2019 e enquanto perdurar o exercício das funções como Comandante da 2ª Companhia do 1º BPM, com exceção dos períodos em que o Requerente comprovadamente atuou em substituição provisória. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrido exerceu, de fato, funções de comando e chefia em diversas unidades, conforme designações oficiais, sem receber a contraprestação devida. Tal questão, inclusive, é incontroversa, merecendo destaque o seguinte trecho da r. sentença: “[...]
o Requerido não nega que o autor tenha exercido as funções de chefia
, mas assevera que há limitação no quantitativo de funções gratificadas, a impedir o pagamento do encargo
[...]”.

(3). Outrossim, devidamente destacado pelo Juízo sentenciante que a limitação orçamentária ou a discricionariedade administrativa não podem servir de fundamento para afastar direito legalmente assegurado ao servidor que efetivamente desempenhou funções gratificadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação aos princípios da impessoalidade e da finalidade. Dessa forma, nos termos do art. 1º da LCE nº 629/2012, a função gratificada é devida ao militar designado para o exercício de funções de chefia, comando e gestão, sendo irrelevante a ausência de previsão orçamentária suficiente ou a existência de cargos vagos.

(4). Em casos semelhantes, inclusive, já decidiu esta 2ª Turma Recursal: “
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PREVISÃO LEGISLATIVA DO PAGAMENTO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(1).
Trata-se ação em que se pede a condenação do Estado/Recorrente no pagamento de gratificação por exercício de função do comando, negado ao autor durante todo o período que exerceu as funções de Comandante da Força Tática do 7º BPM, Comandante da 3ª Cia do 4º BPM e Subcomandante da 17ª Companhia Independente. Os pedidos autorais foram julgados procedentes. O Estado interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.
(2).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).
(3).
Inexiste controvérsia acerca dos fatos constitutivos do direito do autor. O exercício de função de comando é admitido pelo recorrente. A percepção de gratificação em razão do exercício de tais funções é garantida pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012.
(4).
É indevida a recusa de pagamento do adicional sob a justificativa de ausência de previsão orçamentária, sob pena de permitir o locupletamento ilícito do Estado às custas do trabalho do autor/recorrido.
(5).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
(6). Sem
custas processuais. Condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
”

(
Recurso Inominado 5016390-83.2023.8.08.0024, Relator Ana Flavia Melo Vello, 2ª Turma Recursal, julgado em 29/05/2024)
; “
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA.

ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, in verbis:
“Alega
o requerente, em síntese, que é servidor público estadual do quadro efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES. Conforme narra, desde 2017, o requerente exerceu diversas funções gratificadas, quando ainda era Tenente
. 14/09/2017, quando ocupava o posto de 2º Tenente, foi nomeado para exercer a função gratificada de Comandante de Policiamento de Unidade – CPU; 03/09/2018, quando 1º Tenente, foi designado para exercer a função gratificada de Chefe de Subseção de Ocorrências do BPTran, respondendo, cumulativamente, com as funções de Chefe de Subseção de Tecnologia da Informação e Comunicação do BPTran e de Chefe de Subseção de Transportes do BPTran; 08/01/2020, quando graduado Capitão, foi designado para exercer a função gratificada de Chefe da 5ª Seção do BPTran; 17/012020, foi designado para a função de Chefe da SPAJM do BPTran, respondendo, por meio de novo ato administrativo, cumulativamente, pela outrora função de Chefe da 5ª Seção do BPTran; 11/05/2020, foi designado Chefe da SPAJM do BPTran para permanecer enquanto durasse o impedimento do titular, exercendo concomitantemente as funções gratificadas de Chefe da SPAJM do BPTran e Chefe da 5ª Seção do BPTran; Dispensado da função gratificada de Chefe da 5ª Seção do BPTran, em 3/6/2020, ato contínuo, foi designado para o cargo de Chefe da 3ª Seção do BPTran; 14/09/2020, foi designado para responder pela função Comandante da 2ª Cia/CPTU do BPTran; 13/11/2020 foi designado para responder pela função de Chefe da 5ª Seção do BPTran; 22/2/2021, foi nomeado para responder como Chefe da SPAJM e da 2ª Seção do BPTran, enquanto durasse o impedimento do titular; 26/04/2021 oi nomeado para responder pela função gratificada de Comandante da 2ª Cia/CPTR do BPTran, prorrogando-se seu exercício em 19/7/2021 e em 27/1/2022, sem prejuízo das funções que já vinha exercendo; De 4/7/2022 a 8/7/2022 foi designado para exercer o cargo de Comandante da 2ª Cia do BPTran; Em 9/8/2022, passou a exercer a função de Chefe da SPEAC, enquanto durasse o impedimento do Titular; Nos dias 13 e 14/10/2022 foi nomeado como Chefe de Seção de Recursos Humanos e como Chefe da Seção de Procedimentos Administrativos Judiciais; Foi nomeado como Chefe da Seção de Recursos Humanos nas datas de 28/10/2022 e 7, 10, 11, 16, 17 e 18/11/2022; Nas datas de 14 a 16/6/2023, foi designado como Comandante da 2ª Cia do BPTran e de Chefe da Seção de Recursos do BPTran. Diante disso, narra o requerente que não recebeu as contraprestações devidas pelo exercício das respectivas funções, conforme atestam as fichas financeiras anexadas nos autos (ID 32703945), somente vindo a ser remunerado por tais funções em junho de 2023.”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO. A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”). A PARTE RÉ, EM SEU RECURSO INOMINADO, ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO DA CONCESSÃO DA FUNDAÇÃO GRATIFICADA, VEZ QUE IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES AO “INVADIR” AS COMPETÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO ENTANTO,
CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, RESTA COMPROVADO O EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DESCRITAS NA PEÇA INICIAIS. PORTANTO, AO CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DAS REFERIDAS GRATIFICAÇÕES, O PODER JUDICIÁRIO ESTÁ APENAS APRECIANDO A LEGALIDADE E O CUMPRIMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.
(
Recurso Inominado 5029841-45.2023.8.08.0035, Relator Gustavo Henrique Procopio Silva, 2ª Turma Recursal, julgado em 29/05/2024).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)